Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727986-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BITTENCOURT GOMES AGRAVADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo, Carolina Bittencourt Gomes pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Em suas razões, alega que preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a verossimilhança de suas alegações está claramente demonstrada pelos documentos anexados aos autos, os quais comprovam as intercorrências ocorridas com o veículo e sua indisponibilidade por mais de sessenta (60) dias devido à falta de peças para substituição imediata. Afirma que a não concessão do pedido resultará em dano irreparável, consistente na depreciação do veículo, além de impor-lhe o ônus de manter um veículo defeituoso em sua guarda. Argumenta ainda que está presente a possibilidade de reversibilidade da decisão. Requer a antecipação da tutela e pugna pelo provimento para que seja confirmada a liminar deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, com relação ao primeiro requisito, é dizer que, à primeira análise, o apelante não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, para comprovar a veracidade das alegações da apelante, que sustenta a presença de vícios de qualidade em veículo adquirido novo e a ineficiência da assistência técnica autorizada, faz-se necessária a juntada e análise cautelosa de documentos, bem como a oitiva das requeridas, que se confunde com o próprio mérito da ação. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator